Tribunal: TJMT
Processo: 1027769-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Recurso no 1027769-77.2023.8.11.0001
Origem: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: ANA FLAVIA MIRANDA DE CAMPOS
Recorrida: TAM LINHAS AEREAS S/A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de março de 2024
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ALGUNS ITENS QUE NÃO FORAM RETIRADOS DO INTERIOR DA BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELA ENTREGA DA BAGAGEM NAS CONDIÇÕES QUE LHE FOI CONFIADA. PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com condenação da companhia aérea ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) e indeferimento do pagamento de danos materiais.
2. O cerne da questão posta a exame perante esta E. Turma Recursal restringe-se ao pedido de deferimento de danos materiais e de majoração do quantum fixado a título de danos morais.
3. No caso em tela a consumidora entregou a bagagem no momento do embarque, contudo, ao chegar ao destino contratado a bagagem havia sido extraviada, tendo lhe sido entregue apenas no dia seguinte.
4. No momento da restituição da bagagem, a consumidora realizou a conferência na frente do funcionário da companhia, constatou e informou o desvio de itens no interior da mala.
5. O preposto da companhia não tomou nenhuma medida para resguardar os interesses das partes, como por exemplo, conferir o peso da bagagem entregue no embarque e o peso da bagagem restituída ao consumidor.
6. É fato incontroverso que a bagagem da consumidora apenas lhe foi restituída no dia seguinte ao desembarque.
7. A recorrente apresentou diversas fotos dos itens e ainda, vídeo do fechamento da mala, com destaque aos itens que foram extraviados. Apresentou ainda, orçamentos de itens iguais aos que portava no interior da mala.
8. É clarividente que a consumidora possuía na cidade do embarque os itens discutidos – os quais não foram impugnados, bem como, que a bagagem foi entregue a companhia de aviação e que no momento da retirada da bagagem, um dia após o desembarque, os itens não estavam mais no interior da bagagem.
9. As recorridas não apresentaram no caso concreto fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito discutido. Deixando de cumprir com o ônus probatório imposto no art. 373 II do CPC.
10. A falha na prestação de serviço reconhecida na sentença e toda fundamentação relativa ao dano moral decorre de um único fato, qual seja: o extravio da bagagem e a ausência de entrega dos itens que lhe foram confiados.
11. Neste contexto, deve ser reconhecido o direito ao ressarcimento material.
12. Quanto a quantia fixada a título de danos morais, esta não merece reparos.
13. Sentença reformada.
14. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027769-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA FLAVIA MIRANDA DE CAMPOS - CPF: 023.152.341-66 (RECORRENTE), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024